Tribunal: TJSP
Processo: 1001811-93.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Pedido de nulidade de reajuste de mensalidade. Sentença de extinção. Inconformismo da autora. Descabimento. Existência de coisa julgada. Ausência de fato novo que embase causa de pedir distinta da ação anteriormente ajuizada e julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.